Tribunal: TJMT
Processo: 1029458-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029458-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (AGRAVANTE), HERMINIO ANTONIO MACCARI - CPF: 251.129.109-68 (AGRAVADO), CLEIDETTE MARIA MACCARI - CPF: 479.741.179-15 (AGRAVADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença e determinou a apresentação de matrículas atualizadas de imóveis indicados à penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição dos embargos de declaração e o prosseguimento do cumprimento de sentença apresentam nulidade ou irregularidade.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitada às matérias efetivamente decididas na decisão agravada, sendo vedada a apreciação de questões estranhas ao pronunciamento impugnado.

A alegação de prematuridade do prosseguimento da execução não subsiste, pois cessaram as causas que motivavam eventual suspensão do feito, com o julgamento da exceção de suspeição e a apreciação dos recursos pendentes, inexistindo óbice ao regular andamento do feito.

A questão relativa à individualização dos créditos e à legitimidade da advogada da parte exequente já foi enfrentada anteriormente, com rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e homologação dos cálculos pela contadoria judicial.

A proposta unilateral de pagamento não suspende a execução.

A apresentação de matrículas atualizadas constitui providência necessária à efetivação da execução e não houve demonstração de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexiste motivo para suspensão do cumprimento de sentença quando superadas as circunstâncias que justificavam a paralisação do processo. 2. Não se admite a rediscussão de matérias já decididas e preclusas em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 507 e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Celso Bignardi em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Hermínio Antônio Maccari e outra, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a exigência de apresentação de matrícula atualizada dos imóveis indicados à penhora, sem acolher as demais alegações veiculadas.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a decisão foi proferida de forma prematura, uma vez que, à época de sua prolação, pendia julgamento de embargos de declaração opostos no bojo de agravo de instrumento n.

1005312-83.2025.8.11.0000, já interposto perante este Tribunal, sendo, portanto, necessária a suspensão do processo de origem, à luz do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Sustenta, ainda, que a decisão padece de omissão ao deixar de individualizar os valores devidos a cada credor, gerando insegurança quanto à titularidade dos créditos, sobretudo diante da atuação concomitante de advogados distintos e da permanência da Sra. Cleidete Maria Maccari no polo ativo da execução, mesmo após ter sido reconhecida sua ilegitimidade nos autos. Invoca, nesse ponto, o disposto no art. 308 do Código Civil.

Ressalta, ademais, que já havia se manifestado nos autos com proposta de adimplemento, a qual foi ignorada pelo juízo, que preferiu rejeitar os embargos de declaração e somente após intimar a parte exequente. Acrescenta, por fim, que a exequente teria perdido o prazo legal para apresentação das matrículas dos imóveis, configurando-se preclusão, nos termos do art. 218, §3o, do CPC. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada (id. 312260370).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 317603853).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Hermínio Antônio Maccari e outra em desfavor de Reinaldo Celso Bignardi, objetivando a satisfação de crédito decorrente de título judicial, inclusive honorários sucumbenciais. No curso do processo executivo, após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e o prosseguimento regular da execução, o juízo de origem determinou a apresentação de matrícula atualizada dos imóveis indicados à penhora, a fim de viabilizar eventual constrição patrimonial.

Contra essa determinação, o executado opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento do feito enquanto pendentes recursos no Tribunal, a ausência de individualização dos créditos, bem como suposta irregularidade na constituição da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados pelo magistrado singular, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, assentando-se, ainda, a possibilidade de continuidade da execução e a irrelevância das teses reiteradas pelo executado.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, renovando a alegação de prematuridade da decisão agravada, insistindo na necessidade de suspensão do processo de origem, na individualização dos valores devidos a cada credor, na irregularidade da representação processual da advogada da parte exequente Patrícia Gaspar Nóbrega, bem como na alegada preclusão quanto à juntada das matrículas dos imóveis e na ausência de apreciação prévia de sua proposta de adimplemento.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, a controvérsia restringe-se a verificar se a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado deve ser reformada, em razão da alegada prematuridade do pronunciamento judicial, da ausência de individualização dos créditos, da suposta irregularidade na atuação da advogada da parte exequente, da não apreciação prévia da proposta de pagamento apresentada pelo devedor e da pretensa preclusão para apresentação das matrículas dos imóveis indicados à penhora.

De início, a tese central deduzida pelo agravante, no sentido de que o processo de origem deveria permanecer suspenso enquanto pendentes embargos de declaração no agravo anteriormente interposto (1005312-83.2025.8.11.0000), não mais subsiste à luz do quadro processual atualmente estabelecido. Isso porque a suspensão do feito decorria, em última análise, da pendência de incidentes e recursos então em tramitação perante esta Corte, notadamente a exceção de suspeição posteriormente oposta e os embargos pendentes no agravo antecedente.

Ocorre que tal quadro foi superado, porquanto a exceção de suspeição n.o 1030364-81.2025.8.11.0000 já foi definitivamente julgada e rejeitada, bem como os embargos pendentes também foram julgados e rejeitados, de modo que não persiste qualquer causa concreta apta a justificar a paralisação do cumprimento de sentença.

Em outras palavras, a própria base fática sobre a qual o agravante edificou a alegação de prematuridade restou esvaziada. Não há mais motivo jurídico ou processual para impedir o regular prosseguimento da execução. Assim, a insurgência, nesse ponto, perde consistência, pois a situação de pendência recursal que, segundo o recorrente, impediria a prática de atos executivos, deixou de existir.

Superado esse ponto, no tocante à alegação de ausência de individualização dos créditos, também não assiste razão ao agravante. A decisão agravada foi expressa ao registrar que essa questão já havia sido superada no curso da execução, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, os cálculos elaborados pela contadoria judicial foram homologados e o valor exequendo restou definido.

Também não merece acolhimento a alegação do agravante no sentido de que a Sra. Cleidette Maria Maccari não poderia figurar no polo ativo da execução. A questão, além de não ter sido suscitada perante o juízo de origem, tampouco integrou o conteúdo da decisão agravada (id. 202953868), circunstância que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, verifica-se que a mesma matéria já foi ventilada e examinada em momento processual anterior, no julgamento do agravo de instrumento anteriormente apreciado por esta Corte, razão pela qual se encontra igualmente alcançada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Ademais, já se reconheceu, em momento anterior, a legitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega para promover o cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, ficando assente, igualmente, que eventual controvérsia acerca da divisão interna da verba honorária entre advogados não pode ser suscitada pelo executado, por envolver direito alheio.

Nesse aspecto, evidente que o agravante busca reintroduzir discussão que já foi objeto de apreciação anterior por esta Corte, sem apontar fato novo relevante apto a modificar o quadro decisório, circunstância que evidencia a incidência da preclusão quanto à rediscussão das matérias no presente recurso. A mera reiteração da tese, desacompanhada de elemento superveniente idôneo, não autoriza a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, a preclusão constitui fenômeno processual que impede a rediscussão de matéria já apreciada no curso do processo, seja pelo decurso do tempo, pela prática de ato incompatível ou pelo exercício anterior da faculdade processual.

A propósito, segue o entendimento firmado pelo STJ,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES. DISPENSÁVEL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)
8. É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato
. (...).”
(REsp n. 2.202.132/RJ, Quarta Turma, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.09.2025 - destaquei).

A mesma conclusão, repito, se impõe quanto à alegada irregularidade na constituição da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega. A decisão agravada deixou claro que essa matéria já havia sido enfrentada tanto na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto no agravo de instrumento anteriormente julgado, tendo sido reconhecida a regularidade de sua atuação e sua legitimidade processual. O recorrente, mais uma vez, apenas reedita insurgência já apreciada, sem demonstrar alteração fática ou jurídica capaz de infirmar o entendimento anteriormente firmado.

A propósito, bem observou o d. magistrado ao asseverar:

“Em relação à alegada omissão sobre o valor devido a cada credor, observa-se que tal questão já foi superada. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitada (Num. 178661002), sendo que os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram devidamente homologados, restando definido o valor exequendo. Nessa decisão, foi expressamente reconhecido que a advogada Patrícia Gaspar Nóbrega é a atual patrona e possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/94. Ressaltou-se ainda que "eventual discussão sobre a divisão dos honorários entre advogados é questão de natureza privada, a ser resolvida em ação própria, não cabendo ao executado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC".

Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar o Agravo de Instrumento no 1005312-83.2025.8.11.0000 (Num. 196850232), que expressamente consignou: "A alegação de que o advogado anterior dos exequentes, Dr. Édsio Martins da Silva, teria patrocinado os autos por maior período e que por isso seria o único legitimado ao recebimento dos honorários, não tem respaldo jurídico, tampouco processual. Ausente qualquer pedido formal de reserva de crédito nos autos por parte do referido advogado, não pode o ora agravante – parte adversa – invocar em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC".

Por fim, quanto à forma de constituição da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega, tal questão igualmente já foi enfrentada tanto na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sendo reconhecida a regularidade de sua atuação no processo. O Tribunal de Justiça destacou que "a Dra. Patrícia foi constituída antes da sentença (id 28888930), estando, portanto, no pleno exercício da representação processual de seus constituintes, inclusive quanto à legitimidade para promover o cumprimento de sentença".

Fica evidente, portanto, que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da decisão, hipótese que não se enquadra nas previstas no art. 1.022 do CPC.”
(id. 202953868 – autos de origem).

Também não prospera a alegação de que o juízo teria desconsiderado indevidamente a proposta de adimplemento apresentada pelo executado. A proposta formulada unilateralmente pelo devedor não tem, por si só, o condão de suspender o curso da execução, tampouco impede a prática dos atos executivos regularmente determinados pelo magistrado.

Enquanto não houver aceitação da parte credora e eventual homologação judicial, a simples manifestação do executado indicando forma alternativa de satisfação do débito não paralisa a marcha processual. Não há, pois, nulidade na circunstância de o juízo ter rejeitado os embargos declaratórios e, na mesma decisão, determinado a intimação da exequente para se manifestar sobre os créditos indicados pelo executado. Ao contrário, tal providência revela observância ao contraditório, sem prejuízo à continuidade regular da execução.

Por fim, igualmente não merece acolhimento a tese de preclusão para a apresentação das matrículas dos imóveis. Explico.

A juntada das matrículas atualizadas constitui providência instrumental voltada à efetivação da tutela executiva e à correta identificação dos bens passíveis de constrição. Não se evidencia, no caso, qualquer prejuízo processual concreto decorrente da providência adotada pelo juízo, tampouco se extrai dos autos situação apta a invalidar a decisão agravada por esse fundamento. A alegação do recorrente, nesse ponto, não demonstra vício algum no pronunciamento judicial recorrido, revelando-se insuficiente para ensejar sua reforma.

Aliás, o STJ exige a demonstração do efetivo prejuízo para se anular ato processual, o que não ocorreu no caso, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020).
(...)”.
(AgInt no AgInt no AREsp: 2523108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.10.2024 – destaquei).

Diante disso, evidente que a decisão agravada limitou-se a rejeitar os embargos de declaração manifestamente voltados à rediscussão de temas já enfrentados e a preservar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o agravante, o
decisium
se encontra não apenas juridicamente correto, como também absolutamente vinculado aos pronunciamentos anteriores, não merecendo qualquer reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026